Tribunal: STF
Processo: AI 160337
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO   -  ACÓRDÃO   QUE  IMPLICOU  O
NÃO-CONHECIMENTO  DE  RECURSO  PELA CORTE  DE  ORIGEM  - PROPRIEDADE.
Descabe  a transferência, ao  Supremo Tribunal  Federal, do exame, em
si, do enquadramento de recurso da competência de tribunal diverso no
permissivo  legal  ou  constitucional.  A  viabilidade  somente surge
quando  as  premissas  assentadas  pela  Corte  de  origem contrariam
frontalmente  preceito da Carta da República, o que não ocorre quando
assentada  a impertinência  do recurso  de revista  tendo em  conta a
faticidade  da matéria, a  razoabilidade da interpretação conferida a
norma legal apontada como infringida e a inespecificidade dos arestos
paradigmas.
              RECURSO   EXTRAORDINÁRIO  -   COTEJO   -  PEÇA   A  SER
CONSIDERADA.   Ao    perquirir-se   o    enquadramento   do   recurso
extraordinário  em um dos permissivos  do inciso III do artigo 102 da
Constituição Federal, leva-se em conta o que consignado no acórdão do
Tribunal  "a quo". Descabe  colocar em  plano secundário as premissas
deste para potencializar as repudiadas, constantes de voto proferido,
mas que não compôs o que decidido pela maioria.